Tribunal: TJDFT
Processo: 0709404-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0709404-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNA CAROLINA RODRIGUES FIGUEIREDO ARARUNA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Anna Carolina Rodrigues Figueiredo Araruna contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho (Id 227221722 do processo de referência), que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Centro de Ensino Unificado de Brasília – CEUB em desfavor da ora agravante, processo n. 0705067-22.2017.8.07.0006, rejeitou o pedido de gratuidade de justiça e a exceção de pré-executividade, bem como acolheu parcialmente a impugnação à penhora, nos seguintes termos: O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte executada foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Verifica-se no extrato de Id 224680681 que a parte executada realiza movimentações financeiras significativas em contas bancárias mantidas junto a PAGSEGURO e BANCO PAN. Em que pese a intimação, a executada deixou de trazer aos autos os extratos de todas as suas contas bancárias. O silêncio da parte sobre as demais contas bancárias conduz à presunção de não revelar nos autos sua real condição financeira. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício. Da exceção de pré-executividade Quanto ao prazo prescricional, observa-se que os autos foram arquivados provisoriamente em 03/04/2018, oportunidade em que fixado o termo do prazo prescricional para 03/04/2024 (Id 15300379). Ocorreu penhora de ativos da parte executada em 29/10/2021, no valor de R$ 454,32 (Id 107369155). A penhora foi convertida em pagamento parcial (Id 114178191). Nos termos do art. 921, §4o-A, do CPC, a efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à intimação do devedor. Considerando que o crédito se funda em sentença que julgou procedente ação monitória, com base em contrato de prestação de serviços educacionais, o prazo prescricional é de 5 anos, nos termos do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Assim, em razão da penhora, o decurso do novo prazo prescricional somente ocorrerá em 29/10/2026. Portanto, não há que se falar em prescrição intercorrente. Quanto à alegação de nulidade por falta de intimação pessoal, razão não assiste a parte executada. A citação da parte ré por edital, na fase de conhecimento, somente ocorreu após esgotadas as diligências para localização de endereços. Uma vez citada por edital, todas as intimações foram realizadas por intermédio da Curadoria Especial. Portanto, regulares as intimações realizadas. Não conheço das alegações de ilegitimidade passiva e inexistência de título executivo, visto que não se trata de matéria de ordem pública. As questões encontram-se preclusas pelo trânsito em julgado da sentença condenatória. Rejeito a exceção de pré-executividade. Da impugnação à penhora Foram bloqueados R$ 18.984,32 em contas bancárias da parte executada, sendo: R$ 327,63 junto a NU PAGAMENTO – IP; R$ 8.513,06 junto a NU INVEST CORRETORA DE VALORES S.A.; R$ 10.143,63 junto ao BCO SOFISA S.A. O extrato de Id 221184298 comprova que o bloqueio de R$ 10.143,63 ocorreu em aplicações financeiras. Da mesma forma, o documento de Id 224680684 comprova que o bloqueio de R$ 8.513,06 ocorreu em aplicações financeiras. O art. 833, incisos IV e X do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: (...) A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial e da quantia de conta poupança, até o limite legal. Nesse sentido, confira-se: (...) Além disso, é entendimento do STJ que a impenhorabilidade alcança valores poupados, inclusive em conta corrente ou investimentos. Nesse sentido: (...) Portanto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação para determinar o desbloqueio do valor de R$ 18.656,69, em benefício da parte devedora. Aguarde-se a preclusão para efetivação da diligência. Por outro lado, não foi apresentado documento comprobatório da penhora de R$ 327,63 junto a NU PAGAMENTO – IP, motivo pelo qual converto a penhora em pagamento parcial. Fica a parte executada intimada a informar os dados de conta bancária de sua titularidade para liberação dos valores. Deverá ser informada a espécie da conta (se corrente ou poupança). Prazo: 15 dias. Em razões recursais (Id 69788069), a executada/agravante aduz fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça. Afirma ter comprovado sua situação de hipossuficiência financeira, cuja declaração, aliás, goza de presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. Alega ser nulo o processo de origem, por ter sido efetuada sua citação por edital antes do esgotamento das diligências destinadas a localizá-la, como consultas a empresas de telefonia e concessionárias de serviço. Verifica violação ao art. 5o, LIV e LV, da CRFB. Sustenta, ainda, ser possível o conhecimento, nesta fase do procedimento, das preliminares de ilegitimidade passiva ad causam e de inexistência de título, por serem matérias de ordem pública, não sujeitas à preclusão. Ressalta que a dívida cobrada foi constituída quando era dependente financeira de sua mãe, a qual foi responsável por contratar os serviços educacionais junto ao agravado. Informa não ter obtido nenhum benefício acadêmico do contrato, pois parou de frequentar o curso após a primeira cobrança. Acrescenta não haver prova inequívoca de seu consentimento no momento da contratação, da validade dos contratos digitais apresentados e de cobranças extrajudiciais. Defende, também, ter se consumado a prescrição intercorrente. Afirma que a penhora realizada em 29/10/2021 não é apta a interromper a prescrição, porque ínfimo o valor constrito. Aponta que a suspensão do processo pode ocorrer apenas uma única vez, nos termos do art. 202 do Código Civil, sendo vedadas sucessivas interrupções que perpetuem a demanda indefinidamente. Formula, ao final, os seguintes pedidos: 1. O conhecimento e PROVIMENTO do presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão agravada e: o CONCEDER a gratuidade de justiça à agravante, nos termos do artigo 98 e seguintes do CPC. o RECONHECER a impenhorabilidade dos valores penhorados e determinar o desbloqueio integral (art. 833, inciso X, do CPC); o ACOLHER a Exceção de Pré-Executividade, reconhecendo a extinção do processo, nos termos dos artigos 485, 487 e 921 do CPC; 2. A intimação da agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal; 3. A juntada dos documentos anexos. Preparo não recolhido, ante o pedido de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. Previamente à pretensão recursal, examinarei eventual dispensa do recolhimento do preparo pela agravante, nos termos do art. 101, §§ 1o e 2o do CPC, in verbis: Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. § 2o Confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Pois bem. Sobre o benefício, o art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, que assim diz: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. Embora a declaração pessoal firmada pela pessoa natural pretendente ao recebimento da gratuidade de justiça possa induzir presunção de veracidade, consoante a previsão do art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural), e a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o § 4o (§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça) do mesmo artigo, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte), do mesmo Código. É relevante frisar não ser absoluta a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira firmada pela pessoa natural, porque desde a promulgação da Constituição Federal em 5/10/1988 a norma encartada como direito fundamental preconiza o deferimento do benefício para quem comprovar a insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV). Apesar de ainda haver perdurado indevidamente a concepção da suficiência da declaração firmada por pessoa natural para o deferimento da benesse da gratuidade da justiça, com supedâneo na dicção do art. 4o, caput e § 1o, da Lei 1.060, de 5/2/1950, hodiernamente não se sustenta hermeneuticamente esse entendimento, porque o referido preceito legal, como também o art. 2o da mesma lei, foram expressamente revogados pelo novo Código de Processo Civil no art. 1.072, inc. III. Entendo que a simples apresentação de tal declaração não é mais suficiente, por si só, para lhe conferir o benefício da gratuidade de justiça. A afirmação nela contida deve encontrar respaldo nos elementos de prova coligidos para se desincumbir do ônus probatório da alegada escassez financeira inviabilizadora do custeio das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência sem impor limitação desproporcional à própria sobrevivência. Considero indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. Assinalo ser contraditória com a contratação de advogado a alegação de insuficiência financeira, porque não é razoável admitir ser carente de recursos financeiros quem dispõe de dinheiro para pagar por serviços advocatícios. A concepção de justiça gratuita traz consigo a assistência judiciária prestada pela Defensoria Pública ou entidade atuante na defesa dos interesses das pessoas economicamente hipossuficientes. No caso, a parte recorrente tem seus interesses defendidos por advogado particular, sem indicação de atuação "pro bono". O pagamento de honorários contratuais ao patrono milita contra a afirmação de insuficiência econômica suficiente para justificar a obtenção da gratuidade de justiça. Ademais, verifico que a parte agravante juntou aos autos cópia da declaração de imposto de renda (Id 69788078), extratos de movimentações bancárias (Ids 224680681 do processo de referência) e comprovantes de transferência (Id 69788080), os quais revelam rendimentos e transações financeiras em valores consideráveis. Com efeito, mesmo que sopesados com as despesas efetivamente comprovadas, entendo que a executada/agravante aufere rendimentos incompatíveis com a alegada situação de hipossuficiência financeira. Logo, conclui-se que a assertiva de indisponibilidade de recursos não encontra ressonância nos elementos probatórios coligidos aos autos, o que inviabiliza o reconhecimento de dificuldade financeira para arcar com as custas processuais que, no caso do Distrito Federal, são visivelmente módicas, e cujo pagamento, por si só, não se revela abalador de suas finanças. Trago à colação julgado desta c. 1a Turma Cível sobre o indeferimento da gratuidade a quem não comprova insuficiência de recursos para pagar as custas processuais: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO. RECOLHIMENTO. DEVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. NECESSÁRIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de concessão do efeito suspensivo, intimando a parte agravante a recolher o preparo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em aferir o direito da agravante em receber o benefício da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código de Processo Civil, ao tratar da Gratuidade da Justiça, autoriza o indeferimento do pedido, quando verificada a falta de pressupostos para sua concessão (arts. 98 e 99 CPC). 4. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elidida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário. 5. O juiz pode avaliar, de ofício, se a declaração de pobreza firmada pela postulante ao benefício da gratuidade tem correspondência com a realidade, podendo proceder a tal análise segundo o que consta dos autos. 6. No caso específico dos autos não há comprovação da alegada hipossuficiência, sendo necessária a manutenção da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça. 7. Ausente o recolhimento do preparo, o agravo de instrumento é deserto. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e não provido. Agravo de Instrumento não conhecido. Decisão mantida. Tese de julgamento: “1. A presunção de veracidade do afirmado na declaração do postulante ao benefício assistencial é iuris tantum, podendo ser elida quando houver elementos nos autos dos quais o magistrado possa extrair convicção em sentido contrário.” (...) (Acórdão 1967107, 0747677-76.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 27/02/2025.) A ausência de comprovação das alegações de falta de disponibilidade financeira para pagar as custas processuais, pela agravante, converge na conclusão segura de ela não se encaixar no conceito legal de hipossuficiente econômica para se tornar merecedora dos benefícios da gratuidade da justiça (art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF). Ante o exposto, com fundamento no art. 101, caput e §§ 1o e 2o, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, INDEFIRO a gratuidade de justiça à agravante. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. Não comprovado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias úteis, DETERMINO à diligente secretaria que o certifique, mas aguarde o decurso do prazo recursal para fazer nova conclusão dos autos. Recolhido o preparo recursal, retornem os autos imediatamente conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora